Tribunal: CARF
Processo: 11080.917039/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.917039/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.327 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
MULTIRAD COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2010 a 30/06/2010
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. PROVA IDÔNEA.
CONFIRMAÇÃO EM DILIGÊNCIA. PROVIMENTO.
O direito creditório cuja certeza e liquidez foi demonstrada por meio de
documentação hábil e idônea e confirmada em diligência fiscal procedida pela
unidade de origem deve ser reconhecido quando do julgamento do recurso
interposto contra a decisão que denegou o direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.308 (fls. 192/198), por meio da qual este Colegiado,
seguindo o voto do ilustre relator original do recurso voluntário, resolveu converter o feito em
diligência:
[...]
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.917039/2012-83
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.327 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917039/2012-83

Trata o processo de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório (Rastreamento no 41973862), emitido em 03/05/2013, pela
DRF Porto Alegre, que não homologou a compensação declarada por meio do
Per/Dcomp no 16712.74460.240812.1.3.049804, uma vez que o crédito
informado de R$ 14.264,01, correspondente a parte do pagamento de COFINS
(código 2172) de R$ 27.847,70, efetuado em 20/07/2010, já estava integralmente
utilizado para quitação de débitos da contribuinte (débito de R$ 27.847,70do
código 2172 do PA 31/12/2010).
Cientificada da decisão administrativa, em 21/01/2013, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, argumentando que após a constatação da
indisponibilidade do direito creditório, foi agendada uma consulta junto ao
plantão fiscal da RFB em Porto Alegre, onde o então servidor orientou que fosse
realizada a retificação das declarações de DCTF e Dacon, para que o crédito
fosse disponibilizado. Por essa razão, foram retificadas as referidas declarações.
A decisão recorrida negou guarida à impugnação da empresa porque a DCTF fora
retificada após o despacho decisório e também porque esta não veio instruída com
documentos idôneos capazes de aferir a liquidez e certeza de suas informações
retificadoras (fls. 39/41), como se verifica dos argumentos resumidos na seguinte
ementa, verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 20/07/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de
se considerar não homologada a compensação declarada.
RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR À NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
DCOMP.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida quando
acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de
fato no preenchimento da declaração original (art. 147, § 1o, do CTN).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Cientificada em 09.04.2012 do teor do acórdão recorrido (fls. 46), a contribuinte
interpôs Recurso Voluntário no dia 05 de maio daquele mesmo ano (fls. 49/72),
ilustrado com 86 documentos (fls. 73/200), no qual (a) – historiou os fatos; (b) –
discorreu sobre o regime de tributação adotado pela Recorrente e da incidência das
contribuições para o PIS e para a COFINS sobre os produtos consumidos; (c) – dos
fundamentos adotados pela decisão recorrida; (d) – suscitou preliminar quanto a
necessidade da realização de diligência para a verificação da liquiez e certeza do crédito
pleiteado a título de PIS e COFINS, inclusive citando julgados deste Conselho; (e) – no
mérito discorreu sobre o direito de crédito em face do recolhimento a maior que o
devido das contribuições para o PIS e para a COFINS, no período de apuração de abril
de 2010; e, (f) – formulou pedidos alternativos de diligência ou provimento do apelo.
Em seu apelo, sustentou mais a recorrente que, de fato, a empresa laborou em erro
material e recolheu indevidamente COFINS sobre todo o faturamento do mês objeto do
presente processo, recolhendo valor a maior do que aquele efetivamente devido, fatos
posteriormente constatados, corrigidos e que ocasionaram a emissão das DCTFs e
DACON Retificadoras. E argumentou, verbis.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.327 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917039/2012-83

Resta comprovado, portanto, que ela pagou indevidamente, neste mês, a
importância de R$ 24.336,42, crédito este que utilizou para compensar com
outros débitos de PIS e COFINS, relativos ao período de apuração de
Julho/2012, nos valores, respectivamente, de R$ 1.148,79 e 5.302,12 (Vide
ainda, relação das DCTFs Originais e Retificadoras –ref. Junho/2010 e do
Demonstrativo contendo o Resumo do Faturamento e dos Valores das
Contribuições Recolhidas, Devidas e Valores Pagos a Maior – docs. Nos 84/85).
A par disso tudo, embora a DCTF retificadora tenha sido entregue
posteriormente ao ingresso da PER/DCOMP, mas como se tratava de um direito
de crédito previsto na norma legal antes referida, a unidade responsável pelo
exame da compensação, a fim de se sanada a irregularidade fomal, poderia ter
solicitado à empresa contribuinte, em diligência, que apresentasse a
documentação fiscal e contábil ora apresentada e relativa ao crédito apurado na
referida DCOMP. A empesa teia tido a oportunidade de comprovar
definitivamente a liquidez e certeza do crédito e possibilitado a homologação da
sua compensação com os débitos em questão.
Ao proceder à análise da peça recursal, o ilustre relator manifestou em seu voto o
entendimento quanto à necessidade de acolher a preliminar suscitada pela Recorrente e converter
o julgamento em diligência para que a unidade de origem da RFB, responsável pela análise do
direito creditório, adotasse as seguintes providências:
1. Tomar conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os argumentos
e documentos trazidos aos autos em sede de Recurso Voluntário.
2. Aferir a autenticidade da documentação exibida com o recurso voluntário e se tais
documentos corroboram (ou não) as assertivas sustentadas no apelo da recorrente.
3. Caso entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal do
contribuinte, e/ou solicitar que a recorrente os exiba para análise e conferência pelo
responsável pelo cumprimento desta diligência.
4. Emitir relatório circunstanciado sobre o resultado do exame dos documentos e
providências objeto dos itens anteriores.
5. Dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado dessa diligência e do relatório
referido no item anterior, para se manifestar, querendo, no prazo de 30 dias.
6. Ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o julgamento da
demanda.
Submetido o voto à apreciação dos demais membros do presente colegiado,
decidiu-se, por maioria de votos:
[...] converter o julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que
esta tome conhecimento e se manifeste sobre os argumentos e documentação exibidos
em sede de recurso voluntário, nos termos do voto do Relator. [...]
Os autos então foram remetidos para a unidade de origem, que procedeu à
diligência
solicitada,
registrando
suas
conclusões
na
Informação
EQAUD/DEVAT/SRRF10a/RFB de 20 de dezembro de 2021 (fls. 264/265). Em 29/12/2021, a
ora Recorrente foi cientificada do referido parecer (vide AVISO DE RECEBIMENTO
AR041838791FY às fls. 267), apresentando resposta (fls. 270/271) em 14/01/2022 .
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.327 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917039/2012-83

Em seguida, na medida em que o Conselheiro que relatara a Resolução no 3001-
000.308 não mais integrava nenhum dos colegiados da 3a Seção, o processo foi encaminhado a
este colegiado para novo sorteio, tendo sido sorteado e distribuído à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Do mérito
Como já apontando no relatório deste acórdão, o presente processo trata da
controvérsia instaurada a partir da não homologação da Declaração de Compensação no
16712.74460.240812.1.3.04-9804 (fls. 17/21), pelo despacho decisório no 041973862 (fls.
13/16).
Cientificada dessa decisão, a ora Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 02), que foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/CTA
(Curitiba/PR), por meio da decisão consubstanciada no acórdão 06-45.886 (26/29).
A Recorrente então apresentou recurso voluntário da decisão da primeira instância
(fls. 33/56). Ao julgá-lo, o relator original votou pela necessidade da realização de diligência
para que a unidade de origem da RFB analisasse o direito creditório a partir dos novos
documentos juntados pela Recorrente ao processo; voto este que foi seguido pela maioria dos
integrantes da turma na Resolução no 3001-000.308 (fls. 192/198).
Tal decisão baseou-se no fato da Recorrente, em suas razões de recurso, ter
alegado, em suma, que o pagamento indevido a título de COFINS no período de apuração
06/2010 ocorreu por um equívoco na apuração e recolhimento da referida contribuição, visto que
uma parte dos produtos por ela comercializados estavam sujeitos à alíquota zero, mas sobre eles
foi calculado e recolhido tributo à alíquota de 3%.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.327 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917039/2012-83

Por apresentarem um panorama do erro que teria levado ao recolhimento
indevido, transcrevo a seguir alguns excertos da peça recursal:
Embora a MULTIRAD se dedique ao comércio atacadista de medicamentos, ela é uma
empresa de médio porte, razão pela qual vem elaborando suas demonstrações
financeiras e apresentando suas declarações do imposto de renda com base no lucro
presumido, como se verifica da cópia anexa do Recibo de Entrega da D1PJ relativa ao
exercício de 2011, ano-base de 2010 (cópia anexa — Doc. n°75).
E no tocante à apuração e cálculo das Contribuições para o PIS e para a COFINS, a
recorrente vem adotando a sistemática de cálculo com base no regime cumulativo, que
estabelece a incidência, respectivamente, das alíquotas de 0,65% e de 3,0%, no
percentual total de 3,65% sobre o faturamento mensal.
Acontece, porém, que a maioria dos remédios por ela comercializados é classificada na
Posição 3006.30.1, cuja tributação do PIS e da COFINS e tem previsão legal de
incidência sob o chamado regime "monofásico", ou seja: o cálculo e recolhimento de
tais contribuições está concentrado na saída da indústria ou na sua importação, com a
aplicação de alíquotas em percentuais maiores e suficientes (alíquota de 2,1% para o
PIS e de 9,9% para a COFINS) para a exigência das contribuições de toda a cadeia de
comercialização dos produtos (Lei n° 10.147, de 21/12/2000, art. 1°, inciso I, com a
redação dada pela Lei n° 10.865, de 2004).
Em decorrência disso, a legislação determina a "redução a zero das aliquotas das
Contribuições para o PIS e para a COFINS incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda dos produtos tributados na forma do inciso I do artigo 10, pelas
pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou de importador" (v.
Lei n° 10.147/2000, artigo 2°), como é o caso da ora Recorrente.
Importante ressaltar que tal sistemática de tributação passou a ser aplicada para os fatos
geradores ocorridos a partir de 1° de maio de 2001 (v. art. 7° da referida Lei).
lnobstante isso, a Empresa Recorrente, por equívoco e/ou desconhecimento do referido
benefício, continuou a tributar integralmente o faturamento de todos os produtos
comercializados, inclusive aqueles classificados nos Códigos integrantes da Posição
3006.30.1, que, como antes referido, em face de expressa determinação legal,
estavam com a alíquota reduzida a zero, desde maio de 2001.
Essa situação, de pagamento a maior que o devido das contribuições para o PIS e para
a COFINS aconteceu até abril/2012, quando a empresa foi alertada sobre o fato e passou
a dar saída dos referidos produtos sem a incidência das contribuições sobre o respectivo
faturamento.
Já no que se refere ao período anterior, em que houve o recolhimento indevido das
contribuições, a empresa foi orientada pelo Plantão Fiscal da Delegacia da Receita
Federal de Porto Alegre/RS de que poderia aproveitar-se do crédito dos pagamentos
efetuados a maior que o devido relativo aos cinco anos anteriores (não atingidos pela
decadência) mediante a compensação dos mesmos com débitos futuros de impostos ou
contribuições devidas pela empresa e administrados pela Receita Federal, tudo mediante
a apresentação das respectivas PER/DCOMPs.
E, de fato, a empresa ingressou a partir de Junho de 2012 com inúmeras PER/DCOMPs
para fins de compensação dos créditos decorrentes dos pagamentos feitos a maior que
o devido a título de PIS e de COFINS, relativos aos períodos de apuração de Abril
de 2010 em diante, com outros débitos de tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal.
Em relação ao período de apuração de Junho de 2010, foi apresentada
PER/DCOMP em 24.08.2012, para compensar o saldo do crédito de COFINS, no
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.327 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917039/2012-83

valor de R$24.336,42, informado na mesma declaração, pago a maior que o devido
no período de apuração de Junho/2010, com débitos de PIS e COFINS, nos valores,
respectivamente, de R$1.148,79 e de R$5.302,12, ambos referentes ao mês de
apuração de Julho/2012 (v. cópia da PERD/COMP e Demonstrativo da Utilização
da Compensação — docs. n°s 76 e 77).
Porém, o que não ficou claro para a Contribuinte, na ocasião, é que antes de ingressar
com as PER/DCOMPs de compensação ela deveria ter efetuado a retificação das
DCTFs e das DACONs para reduzir os valores das mencionadas contribuições ao
efetivamente devido em cada período de apuração.
E isso somente foi esclarecido quando a empresa tomou conhecimento do Despacho
Decisório de não-homologação das compensações efetuadas, em face de suposta
inexistência de qualquer crédito a compensar no período de apuração indicado em
cada PER/DCOMP. Importante referir que tal decisão foi adotada meramente em razão
do descumprimento de uma obrigação formal, qual seja, a não apresentação anterior
das declarações retificadoras das DCTFs e DACONs relativas aos respectivos períodos
de apuração.
Após ser cientificada do despacho em questão a Recorrente providenciou a entrega, em
25/01/2013, das Declarações Retificadoras das DCTFs a fim de ser sanada a
irregularidade formal e consolidados os créditos a que tinha direito.
E, no caso tratado no presente processo, ou seja, em relação ao período de apuração
de 30/06./2010, a empresa recolheu a COFINS sobre todo o faturamento do mês,
conforme se constata da DCTF apresentada em 20/08/2010, e do respectivo DARF de
recolhimento, no valor de R$27.847,70, recolhido em 20/07/2010 (cópias anexas —
docs. nos 78 e 79), quando o valor correto da contribuição era de apenas R$3.511,28,
como também demonstrado no DACON/Retificador e na DCTF/Retificadora,
ambos apresentados em 25/01/2013 (docs. nos 80 e 81).
O DARF de recolhimento da COFINS, no valor de R$27.847,70, foi também
devidamente escriturado na contabilidade da empresa em 20.07.2010 (data do
pagamento), conforme faz prova a anexa cópia da Ficha "RAZÃO ANALÍTICO
INDIVIDUAL" de PIS e COFINS devidos e recolhidos referente ao ano de apuração de
2010.(v. cópias anexas — docs. nos 82 e 83)
Resta comprovado, portanto, que ela pagou indevidamente, neste mês, a importância de
R$24.336,42; cujo saldo deste crédito utilizou para compensar com débitos de PIS e
COFINS relativo ao período de apuração de Julho/2012, nos valores, respectivamente,
de R$ 1.148,79 e de R$ 5.302,12 (vide ainda, Relação das DCTFs Originais e
Retificadoras — ref. Junho/2010 e do Demonstrativo contendo o Resumo do
Faturamento e dos Valores das Contribuições Recolhidas, Devidas e Valores Pagos a
Maior (docs. n°s 84 e 85).
Procedida à diligência, a unidade de origem registrou sua análise na Informação
EQAUD/DEVAT/SRRF10a/RFB de 20 de dezembro de 2021 (fls. 264/265), na qual constam
as seguintes conclusões:
2. Em cumprimento a essas determinações [da Resolução no 3001-000.308],
examinaram-se as Notas Fiscais de venda apresentadas pela interessada,
“representativas de aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do crédito de
COFINS apurado no mês de JUNHO/10 ...” (fls. 35 e 36).
3. A seguir, consultaram-se as Notas Fiscais eletrônicas - NF-e emitidas pela interessada
no mês de junho/2010, constantes no Sistema Público de Escrituração Digital – Sped (fl.
263). Apurou-se a receita da venda de produtos classificados na Nomenclatura Comum
do Mercosul - NCM na posição 3006.30.1 e códigos 3006.30.11 – 3006.30.13 –
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.327 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917039/2012-83

3006.30.16 – 3006.30.17 e 3006.30.19. Sobre a mencionada receita, incide a alíquota
zero no cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
devida. Apurou-se também a receita da venda de produtos classificados nos demais
códigos NCM. Sobre essa receita, incide a alíquota de 3% (três por cento) no cálculo da
COFINS devida.
4. Os novos valores da base de cálculo e da COFINS devida foram comparados com os
dados informados pela interessada no Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais – DACON, retificador, relativo ao período de apuração junho/2010 (fls. 239 a
250). Por oportuno, elaborou-se a planilha anexa à fl. 256, abaixo copiada:
Multirad Comércio de Material Hospitalar Ltda.
CNPJ no 87.001.756/0001-33

Cálculo da COFINS Regime Cumulativo - Período de Apuração Junho/2010

Valores em Reais

NFs-e não canceladas emitidas em 06/2010

Sistema Sped
NF-e
COFINS
Devida
Informado no
Dacon
Retificador
COFINS
Devida

Receita de vendas de bens e serviços
tributada à alíquota de 3%
118.377,55
3.551,33
117.042,55
3.511,28

Receita de vendas de bens e serviços
tributada à alíquota zero
814.807,20

822.546,20

Total das receitas
933.184,75

939.588,75

NFs não canceladas nos 701 a 1.053

NFs canceladas nos 820 - 880 - 913
no montante de R$ 30.009,50

5. Por fim, confirmou-se, no Sistema SIEF – Documentos de Arrecadação, o pagamento
realizado no dia 20/07/10, no código de receita 2172, no valor de R$ 27.847,70 (fls. 252 a
255). Considerando os valores originais do pagamento e do débito de COFINS (este apurado
conforme descrito no item 3), R$ 27.847,70 e R$ 3.551,33, respectivamente, constatou-se
pagamento indevido/a maior no valor original de R$ 24.296,37:
Cálculo da COFINS Regime Cumulativo - Período de Apuração Junho/2010

Valores em Reais

NFs-e não canceladas emitidas em 06/2010

Pagamento Sistema Sped NF-e
COFINS
Devida
Pagamento
Indevido/a Maior

Receita de vendas de bens e
serviços tributada à alíquota de 3%
27.847,70
118.377,55
3.551,33
24.296,37
Em 29/12/2021, a Recorrente recebeu a intimação do resultado da diligência
(aviso de recebimento AR041838791FY às fls. 267), para a qual apresentou resposta em
14/01/2022 (fls. 270/271), informando que:
[...] a empresa vem manifestar a sua concordância com a compensação do valor maior
que o devido de R$24.296,37 (vinte e quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta
e sete centavos), conforme constatação/conclusão formatada na informação fiscal e nos
termos dos pedidos formulados nos processos supra indicados
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.327 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917039/2012-83

Constata-se, portanto, que, não só ao amparo da vasta documentação carreada ao
processo, mas também por meio das informações constantes do Sistema Sped NF-e, a unidade de
origem apurou em diligência que o valor devido pela Recorrente a título de COFINS em 06/2010
é R$ 24.296,37 inferior ao valor recolhido no período, devendo, assim, ser reconhecido um
crédito em favor da Recorrente neste valor.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório pleiteado na DCOMP no 16712.74460.240812.1.3.04-9804, nos
termos do que fora apurado em diligência pela unidade de origem.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 283
DF CARF MF
Original